Tribunal: TJSP
Processo: 1007265-06.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Embargos de terceiro tempestivos – Causa madura para o julgamento - Irrelevante a alegação de inexistência de registro da penhora – Não adotadas as precauções cabíveis ao adquirir os imóveis – RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO, PARA AFASTAR A EXTINÇAO DO PROCESSO E PARA JULGAR

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Embargos de terceiro tempestivos – Causa madura para o julgamento - Irrelevante a alegação de inexistência de registro da penhora – Não adotadas as precauções cabíveis ao adquirir os imóveis – RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO, PARA AFASTAR A EXTINÇAO DO PROCESSO E PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007265-06.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RAFAEL
BATISTA DE SOUSA, são apelados REINALDO GARCIA FERNANDES e
CARLOS ALBERTO FERNANDES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, e julgaram
improcedentes os embargos. V.U. Vencido o Relator Sorteado, que declara, e o
Desembargador Morais Pucci, quanto a verba honorária, que a douta maioria fixou em
10% sobre o valor atualizado da causa. Relator Designado o Desembargador Flavio
Abramovici", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLAVIO
ABRAMOVICI,
vencedor,
MELO
BUENO,
vencido,
ARTUR
MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Franca – 4a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Julieta Maria Passeri de Souza
Apelante: Rafael Batista de Sousa
Apelados: Reinaldo Garcia Fernandes e Carlos Alberto Fernandes
EMBARGOS DE TERCEIRO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
Embargos de terceiro tempestivos Causa madura para o
julgamento - Irrelevante a alegação de inexistência de
registro da penhora Não adotadas as precauções cabíveis
ao
adquirir
os
imóveis

RECURSO
DO
EMBARGANTE PROVIDO, PARA AFASTAR A
EXTINÇAO DO PROCESSO E PARA JULGAR
IMPROCEDENTES
OS
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
Voto no 26267
Transcrevo o voto elaborado pelo Relator Sorteado Des.
Fernando Melo Bueno Filho:
“Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 225/228, que,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, julgou extintos embargos
de terceiro, opostos à execução de título judicial em ação de
arbitramento fundada em prestação de serviços advocatícios/mandato. O apelante aduz, em resumo,
tempestividade dos embargos; inocorrência de fraude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução; aquisição de boa-fé e de forma cautelosa; na
matrícula apresentada pela executada não havia o registro da
penhora; ilegalidade da constrição; necessidade de concessão de
efeito suspensivo; prequestiona a matéria suscitada (fls.
231/276).
O recurso foi processado, com resposta a fls. 280/287. De
início, distribuído à c. 32a Câmara de Direito Privado, a
qual, nos termos da r. decisão de fls. 296/298, declinou da
competência em razão da prevenção, motivo pelo qual
vieram os autos. Ainda, mantido o indeferimento da
justiça gratuita, sobreveio o recolhimento do preparo
recursal (fls. 290 293/295).
É o relatório.
Prejudicada a pretensão de atribuição de efeito suspensivo
ao presente recurso, tendo vem vista o seu julgamento
nesta oportunidade.
Os presentes embargos de terceiro foram opostos à
execução de débito oriundo de prestação de serviços
advocatícios, decorrentes de ação de arbitramento de
honorários (autos no 0013345-81.2010.8.26.0196/01),
tendo em vista a constrição de imóveis (apartamento
matrícula 35.154, e vaga de garagem matrícula 62.253)
adquirido pelo apelante (embargante), por meio de
contrato de venda e compra celebrado aos 19/01/2015,
sendo averbada nas matrículas dos imóveis em 05/02/2015
(fls. 37/47). Afirma que é terceiro de boa-fé e que tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as cautelas quando da aquisição dos imóveis, sendo
certo que não tinha como saber da pendência de execução
contra a sra. Rosalinda Batista, vindo a ter conhecimento
somente quando da ocorrência de fraude à execução.
Ocorre que, antes do reconhecimento de fraude à
execução, o apelante foi devidamente intimado para se
opor, deixando, contudo, transcorrer o prazo de 15 dias
(art. 792,§4o, do CPC), conforme salientado pelo d.
magistrado “Observo que houve a devida intimação do
terceiro adquirente (fls. 740/v dos autos principais),
aqui embargante, nos termos do art. 792, §4° do
Código de Processo de Civil. Ressalto que o endereço
para o qual foi enviada a carta é o mesmo daquele
informado pelo embargante a fls. 01 e 21”. Assim,
sobreveio a r. sentença de extinção, respondendo o
apelante
pelas
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Com efeito, o § 4o, do artigo 792, do CPC, dispõe que
“antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá
intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá
opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze)
dias”. Entretanto, referido prazo não é preclusivo,
“considerando que os embargos de terceiro podem ser
opostos dentro do amplo lapso temporal previsto no
art. 675, que vale também para os casos de fraude à
execução” conforme anota Theotonio Negrão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comentário ao artigo 792 do CPC 1.
Destarte, afasta-se a extinção, ante a suficiência dos
documentos juntados à conclusão do julgado e, aplicando-
se a “teoria da causa madura”, com amparo nos §§1o e 3o
do artigo 1.013 do CPC, passa-se ao julgamento imediato.
De acordo com o conjunto probatório, os apelados
moveram ação de arbitramento, em razão da prestação de
serviços advocatícios prestados a executada Rosalinda
Batista, a qual foi julgada procedente. E, iniciado o
cumprimento de sentença em 24/05/2013, sem que
houvesse a satisfação da obrigação, determinou-se a
penhora de bens imóveis, oportunidade em que se
constatou que a executada estava se desfazendo de seu
patrimônio. Inclusive, o contrato de compra e venda dos
imóveis em questão (31/36), foi firmado com o apelante
em 19/01/2015, sendo averbada nas matrículas dos
imóveis em 05/02/2015 (fls. 37/47).
O apelante deixou de tomar as devidas precauções ao
adquirir os imóveis, sendo negligente quanto às pesquisas
e verificações de praxe nos negócios imobiliários,
notadamente a análise das certidões dos distribuidores
cíveis da comarca da devedora, sendo irrelevante a
alegação de inexistência de registro da penhora.
Destarte, a expressão de vontade da vendedora-devedora
de que não possuía ações contra sua pessoa não vêm a
1 Theotonio Negrão, "Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor", 49a Ed., p.
734, nota 21 ao artigo 792.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levar ao apelante qualquer anseio de boa-fé, pois este, por
ato próprio, deixou de buscar as certidões no domicílio da
devedora, agindo com dolo, portanto, frente ao risco que
poderia enfrentar, como constatado pela decretação da
fraude à execução.
Logo, diante da ausência de tais cautelas de praxe, resta
afastada a alegada boa-fé, caracterizando a fraude à
execução, de forma a contaminar a alienação. Isto porque,
a negligência na verificação de certidões exigidas por lei,
consiste em ato incompatível com a boa-fé do comprador.
A propósito do tema, entendimento jurisprudencial da c.
Corte Superior, confira-se:
“TIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS.
ALEINAÇÃO
DE
BEM
PERTENCENTE
AO
EXECUTADO. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE
RECONHECE QUE RESTOU COMPROVADA A
BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
283/STF. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO
RELATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
FAZENDA NACIIONAL REJEITADOS.
(...).
5. Destaca-se que a presunção de fraude à execução
quando a alienação do bem do devedor ocorre após a
citação é relativa, ou seja, admite prova em contrário,
sendo invertida pelo adquirente que comprova que
agiu de boa-fé na aquisição do bem, mediante a
apresentação de certidões pertinentes ao local onde se
situa o imóvel, além de demonstrar desconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de Execução Fiscal ou inscrição em dívida
ativa em desfavor do alienante. Cabe, nestas hipóteses,
ao credor demonstrar o consilium fraudis, a culpa ou a
má-fé por ocasião da alienação do bem.
(...)”2.
No mesmo sentido é o entendimento desta c. Corte:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
PLEITO
DE
CANCELAMENTO. FRAUDE DE EXECUÇÃO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DO COMPRADOR
DIANTE
DA
COSNTATAÇÃO
DE
QUE
DISPENSOU A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES
PARA
A
CONCRETIZAÇÃO
DO
ATO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. A alienação ocorreu durante o curso do
processo
e
dela
inquestionavelmente
restou
a
insolvência da parte executada. A identificação de má-
fé do comprador se caracteriza diante da constatação
de que dispensou a apresentação de certidões para a
lavratura da escritura pública, deixando de adotar a
cautela mínima, segundo a experiência comum, de
procurar saber da pendência de demandas na mesma
comarca onde se localiza o imóvel. A presunção de boa-
fé do adquirente deixa de existir em razão dessa
conduta, o que permite o reconhecimento da fraude de
execução a autorizar a persistência da penhora”3.
E,
2 EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1225829/PR, Rel. min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1, j. em
14/02/2017.
3 AP 0009137-56.2012.8.26.0011, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, 31aC., j. em 25/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Embargos de terceiro. Imóvel adquirido por terceiro
que já era objeto de penhora para garantia da
execução. Penhora não registada à época da compra e
venda. Incontroverso, todavia, que a embargante
deixou de diligenciar nos distribuidores judiciais. Falta
de adoção de mínimas cautelas na aquisição de bem,
que caracteriza má-fé do adquirente, ensejando
reconhecimento de fraude à execução. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido”4.
Esta c. Câmara também já se pronunciou a respeito do
tema:
“Apelação. Embargos de Terceiro. Imóvel adquirido
pelo embargante na pendência de execução ajuizada
em relação à anterior proprietária do imóvel, que
ainda figurava como tal no registro imobiliário.
Sentença de procedência. Insurgência. Embargante
adquirente que foi incauto ao não exigir a
apresentação de certidões dos distribuidores cíveis da
comarca da residência do vendedor e do imóvel, o que
é praxe nos negócios imobiliários. Boa-fé afastada. (...).
Manutenção da sentença de procedência”5.
Mais,
“EMBARGOS DE TERCEIRO
PENHORA DE
IMÓVEL Alienação do imóvel em 28 de janeiro de
2014, em data posterior ao início da fase de execução
(08 de setembro de 2010)
ausência de cautela

caracterizada a fraude à execução SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA (...)”6.
4 AP 1032548-88.2015.8.26.0114, Rel. Des. RUY COPPOLA, 32ac., j. em 21/11/2017.
5 Ap 1073799-65.2014.8.26.0100, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 02/12/2016.
6 Ap 1023404-25.2016.8.26.0577, Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI, j. em 20/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isto, forçoso reconhecer que, no presente caso, a
fraude à execução restou configurada, eis que incidente a
hipótese prevista no art. 792, IV, do CPC, além de
demonstrada a má-fé do adquirente (Súmula no 375, do e.
STJ7), razão pela qual os atos expropriatórios havidos na
ação principal permanecem hígidos.
Deste
modo,
a
r.
sentença
recorrida
comporta
modificação, para o fim de, afastando-se a extinção, julgar
improcedentes estes embargos, mantendo-se os atos
expropriatórios havidos na ação principal relacionados ao
imóvel constrito; responde o apelante pelas custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa (R$201.000,00).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso e julgo
improcedentes os embargos”
É a síntese.
Adoto o teor do voto, exceto quanto à majoração dos honorários
advocatícios.
O Autor alega a tempestividade dos embargos de terceiro, o que
o voto acolhe - afastando a extinção do processo -, o que resulta no provimento do
recurso.
Assim, é caso de fixação dos honorários advocatícios do patrono
dos Requeridos em 10% do valor da causa (com correção monetária desde o
7 "O reconhecimento de fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão), evitando-se, ainda, a “reformatio in pejus”.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
extinção do processo, e julgo improcedente a ação, condenado o Autor ao pagmento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono dos Requeridos,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito
em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: FRANCA 4a V. CÍVEL
APELANTE (S): RAFAEL BATISTA DE SOUSA
APELADO (S): REINALDO GARCIA FERNANDES E OUTRO
JUIZ (A): JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE No 47299
Prejudicada a pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, tendo vem vista o seu julgamento nesta
oportunidade.
Os presentes embargos de terceiro foram opostos à
execução de débito oriundo de prestação de serviços advocatícios,
decorrentes de ação de arbitramento de honorários (autos no
0013345-81.2010.8.26.0196/01), tendo em vista a constrição de imóveis
(apartamento matrícula 35.154, e vaga de garagem matrícula 62.253) adquirido
pelo apelante (embargante), por meio de contrato de venda e compra celebrado
aos 19/01/2015, sendo averbada nas matrículas dos imóveis em 05/02/2015
(fls. 37/47). Afirma que é terceiro de boa-fé e que tomou todas as cautelas
quando da aquisição dos imóveis, sendo certo que não tinha como saber da
pendência de execução contra a sra. Rosalinda Batista, vindo a ter
conhecimento somente quando da ocorrência de fraude à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, antes do reconhecimento de fraude à
execução, o apelante foi devidamente intimado para se opor, deixando,
contudo, transcorrer o prazo de 15 dias (art. 792,§4o, do CPC), conforme
salientado pelo d. magistrado “Observo que houve a devida intimação do terceiro
adquirente (fls. 740/v dos autos principais), aqui embargante, nos termos do art. 792, §4°
do Código de Processo de Civil. Ressalto que o endereço para o qual foi enviada a carta é
o mesmo daquele informado pelo embargante a fls. 01 e 21”. Assim, sobreveio a r.
sentença de extinção, respondendo o apelante pelas despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Com efeito, o § 4o, do artigo 792, do CPC, dispõe
que “antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente
que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”.
Entretanto, referido prazo não é preclusivo, “considerando que os embargos de
terceiro podem ser opostos dentro do amplo lapso temporal previsto no art. 675, que vale
também para os casos de fraude à execução” conforme anota Theotonio Negrão, em
comentário ao artigo 792 do CPC 8.
Destarte, afasta-se a extinção, ante a suficiência
dos documentos juntados à conclusão do julgado e, aplicando-se a “teoria da
causa madura”, com amparo nos §§1o e 3o do artigo 1.013 do CPC, passa-se
ao julgamento imediato.
8 Theotonio Negrão, "Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor", 49a Ed., p.
734, nota 21 ao artigo 792.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o conjunto probatório, os apelados
moveram ação de arbitramento, em razão da prestação de serviços
advocatícios prestados a executada Rosalinda Batista, a qual foi julgada
procedente. E, iniciado o cumprimento de sentença em 24/05/2013, sem que
houvesse a satisfação da obrigação, determinou-se a penhora de bens
imóveis, oportunidade em que se constatou que a executada estava se
desfazendo de seu patrimônio. Inclusive, o contrato de compra e venda dos
imóveis em questão (31/36), foi firmado com o apelante em 19/01/2015, sendo
averbada nas matrículas dos imóveis em 05/02/2015 (fls. 37/47).
O apelante deixou de tomar as devidas precauções
ao adquirir os imóveis, sendo negligente quanto às pesquisas e verificações de
praxe nos negócios imobiliários, notadamente a análise das certidões dos
distribuidores cíveis da comarca da devedora, sendo irrelevante a alegação de
inexistência de registro da penhora.
Destarte, a expressão de vontade da vendedora-
devedora de que não possuía ações contra sua pessoa não vêm a levar ao
apelante qualquer anseio de boa-fé, pois este, por ato próprio, deixou de
buscar as certidões no domicílio da devedora, agindo com dolo, portanto,
frente ao risco que poderia enfrentar, como constatado pela decretação da
fraude à execução.
Logo, diante da ausência de tais cautelas de praxe,
resta afastada a alegada boa-fé, caracterizando a fraude à execução, de forma
a contaminar a alienação. Isto porque, a negligência na verificação de
certidões exigidas por lei, consiste em ato incompatível com a boa-fé do
comprador. A propósito do tema, entendimento jurisprudencial da c. Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior, confira-se:
“TIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIROS. ALEINAÇÃO DE BEM
PERTENCENTE AO EXECUTADO. ACÓRDÃO DE
ORIGEM
QUE
RECONHECE
QUE
RESTOU
COMPROVADA
A
BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283/STF. FRAUDE À EXECUÇÃO.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
FAZENDA
NACIIONAL
REJEITADOS.
(...).
5. Destaca-se que a presunção de fraude à execução quando
a alienação do bem do devedor ocorre após a citação é
relativa, ou seja, admite prova em contrário, sendo
invertida pelo adquirente que comprova que agiu de boa-fé
na aquisição do bem, mediante a apresentação de certidões
pertinentes ao local onde se situa o imóvel, além de
demonstrar desconhecer a existência de Execução Fiscal ou
inscrição em dívida ativa em desfavor do alienante. Cabe,
nestas hipóteses, ao credor demonstrar o consilium fraudis,
a culpa ou a má-fé por ocasião da alienação do bem.
(...)”9.
No mesmo sentido é o entendimento desta c. Corte:
9 EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1225829/PR, Rel. min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1, j. em
14/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PENHORA.
PLEITO
DE
CANCELAMENTO.
FRAUDE
DE
EXECUÇÃO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DO COMPRADOR
DIANTE DA COSNTATAÇÃO DE QUE DISPENSOU A
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A alienação ocorreu durante o curso do processo e dela inquestionavelmente restou a insolvência da parte
executada. A identificação de má-fé do comprador se
caracteriza diante da constatação de que dispensou a
apresentação de certidões para a lavratura da escritura
pública, deixando de adotar a cautela mínima, segundo a
experiência comum, de procurar saber da pendência de
demandas na mesma comarca onde se localiza o imóvel. A
presunção de boa-fé do adquirente deixa de existir em
razão dessa conduta, o que permite o reconhecimento da
fraude de execução a autorizar a persistência da
penhora”11.
E,
“Embargos de terceiro. Imóvel adquirido por terceiro que
já era objeto de penhora para garantia da execução.
Penhora não registada à época da compra e venda.
Incontroverso, todavia, que a embargante deixou de
diligenciar nos distribuidores judiciais. Falta de adoção de
mínimas cautelas na aquisição de bem, que caracteriza má-
fé do adquirente, ensejando reconhecimento de fraude à
execução. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido”12.
Esta c. Câmara também já se pronunciou a respeito
do tema:
11 AP 0009137-56.2012.8.26.0011, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, 31aC., j. em 25/10/2016.
12 AP 1032548-88.2015.8.26.0114, Rel. Des. RUY COPPOLA, 32ac., j. em 21/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Embargos de Terceiro. Imóvel adquirido pelo
embargante na pendência de execução ajuizada em relação
à anterior proprietária do imóvel, que ainda figurava como
tal no registro imobiliário. Sentença de procedência.
Insurgência. Embargante adquirente que foi incauto ao não
exigir a apresentação de certidões dos distribuidores cíveis
da comarca da residência do vendedor e do imóvel, o que é
praxe nos negócios imobiliários. Boa-fé afastada. (...).
Manutenção da sentença de procedência”13.
Mais,
“EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA DE IMÓVEL
Alienação do imóvel em 28 de janeiro de 2014, em data
posterior ao início da fase de execução (08 de setembro de
2010) ausência de cautela caracterizada a fraude à
execução SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (...)”14.
Posto isto, forçoso reconhecer que, no presente
caso, a fraude à execução restou configurada, eis que incidente a hipótese
prevista no art. 792, IV, do CPC, além de demonstrada a má-fé do adquirente
(Súmula no 375, do e. STJ15), razão pela qual os atos expropriatórios havidos
na ação principal permanecem hígidos.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de, afastando-se a extinção, julgar improcedentes
estes embargos, mantendo-se os atos expropriatórios havidos na ação
principal relacionados ao imóvel constrito; responde o apelante pelas custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$201.000,00).
13 Ap 1073799-65.2014.8.26.0100, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 02/12/2016.
14 Ap 1023404-25.2016.8.26.0577, Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI, j. em 20/06/2017.
15 "O reconhecimento de fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiquei vencido, acompanhado do 2o Juiz, em
relação aos honorários advocatícios, prevalecendo o entendimento da d.
maioria quanto a ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso e
julgo improcedentes os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Relator vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
12004A22
10
15
Declarações de
Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
120BE5BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007265-06.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.